Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO OU DE REQUERIMENTO FORMAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INADMITIDO POR DESERÇÃO.
1. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
2. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais (art. 31, caput). O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019). Assim, o comprovante deve ser juntado aos autos, sob pena de deserção.
3. Além disso, como devidamente apontado no parecer do MPDFT, verifica-se que a recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais.
4. Dessa forma, como a apelante não cumpriu as normas referentes ao preparo, pois, não efetivou o recolhimento, tampouco postulou o benefício da gratuidade de justiça, o recurso ora interposto desacompanhado do regular preparo carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor, uma vez que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1871577, 07032069620208070005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024; Acórdão 1626115, 07061926420228070001, Relator: Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 19/10/2022; Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022)
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. 9. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.